Tribunal: TJES
Processo: 5004523-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004523-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: ARILDO DE FRANCA LYRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5004523
-
05
.20
22
.8.08.
00
00

AGRAVANTE:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

A
GRAVAD
O
:
ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA.
em face da decisão monocrática id. 2762333, que, nos autos do agravo de instrumento interposto em face de despacho que determinou a intimação do agravado para informar o valor que pretende bloquear judicialmente, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 2848606), aduz o agravante, em síntese, que
“a decisão em face da qual foi interposto o agravo de instrumento (ID nº 2660224), além de ignorar as teses de resistência apresentadas em sede de impugnações aos cumprimentos de sentença, deferiu, ainda que tacitamente, o pedido de medidas expropriatórias formulado pelo recorrido ao intimá-lo para informar os valores que pretendia bloquear judicialmente (posto que esse é o ato logicamente anterior e preparatório à expropriação em si)”.

Afirma ainda que a
“referida decisão, ao determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, encerrou de forma subversiva a discussão travada em sede de impugnação, em completa revelia à toda argumentação apresentada pelo agravante nas petições de fls. 2.646-2.692, 2.693-2.699 e 2.742-2.749 (IDs nº 2660055, 2660057, 2660059, 2660065 e 2660224), ainda pendentes de análise.”

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão id. 2762333 para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5004523
-
05
.20
22
.8.08.
00
00

AGRAVANTE:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

A
GRAVAD
O
:
ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA.
em face da decisão monocrática id. 2762333, que, nos autos do agravo de instrumento interposto em face de despacho que determinou a intimação do agravado para informar o valor que pretende bloquear judicialmente, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 2848606), aduz o agravante, em síntese, que
“a decisão em face da qual foi interposto o agravo de instrumento (ID nº 2660224), além de ignorar as teses de resistência apresentadas em sede de impugnações aos cumprimentos de sentença, deferiu, ainda que tacitamente, o pedido de medidas expropriatórias formulado pelo recorrido ao intimá-lo para informar os valores que pretendia bloquear judicialmente (posto que esse é o ato logicamente anterior e preparatório à expropriação em si)”.

Afirma ainda que a
“referida decisão, ao determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, encerrou de forma subversiva a discussão travada em sede de impugnação, em completa revelia à toda argumentação apresentada pelo agravante nas petições de fls. 2.646-2.692, 2.693-2.699 e 2.742-2.749 (IDs nº 2660055, 2660057, 2660059, 2660065 e 2660224), ainda pendentes de análise.”

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão id. 2762333 para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

No caso vertente, como já exposto na decisão monocrática por mim proferida, a agravante recorre em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular que determinou a intimação do exequente para informar o valor que pretende bloquear judicialmente.

Entretanto, mantenho o entendimento de que o despacho objurgado não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

Ora, é nítida a ausência de cunho decisório. Isso porque nenhuma medida expropriatória foi deferida/expedida, tendo somente o d. Magistrado
a quo
determinado a intimação do exequente para apresentar novos cálculos, inexistindo qualquer indício de que foi encerrada fase processual.

Acrescento ainda que em consulta realizada pelo sistema processual, verifiquei que o processo originário encontra-se concluso, inexistindo, de fato, qualquer medida realizada em desfavor do agravante.

Em casos análogos assim se posicionou a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. ACOLHIDA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR UNANIMIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. 1. O art. 1.021 do CPC/2015 dispõe que: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. É clara a inadmissibilidade do presente recurso, eis que, apesar de a agravante alegar recorrer de decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ela almejado, está a recorrer de um despacho, o qual, na verdade, determinou, pela segunda vez, a comprovação da sua insuficiência financeira para fins de pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. 3. O despacho aqui recorrido não tem nenhum cunho decisório, não sendo possível a interposição de recurso em face do mesmo. Nesse sentido, inclusive, o Código de Processo Civil é expresso em seu art. 1.001: Dos despachos não cabe recurso. 4. Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido por unanimidade, condenando a recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130223720, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 05/11/2021)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. VALOR INCONTROVERSO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante o parágrafo único de art.1.015 do Código de Processo Civil autorize de forma expressa o cabimento do agravo de instrumento em face de decisões proferidas no processo de execução, continua vedado o manejo do recurso para objurgar despachos proferidos em todo e qualquer procedimento que não ostentem conteúdo decisório. Inteligência do art.1.001 do CPC/2015. 2. A determinação de expedição de alvará para liberação do valor incontroverso indicado pelo exequente não apresenta cunho decisório, mas sim atividade judicial que o Código de Processo Civil, a mens legis de seu art.917 § 3º, atribui ao magistrado função meramente ratificadora, porquanto a apuração e determinação do quantum debeatur é matéria afeta, respectivamente, a instrução probatória e a sentença dos embargos do devedor e cujos fundamentos são passíveis de serem aferidos na eventual interposição de recurso de apelação, o que afasta, outrossim, alegação de prejuízo iminente como fundamento para recebimento do agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199001272, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5004523
-
05
.20
22
.8.08.
00
00

AGRAVANTE:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

A
GRAVAD
O
:
ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
–
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1.
A agravante recorre em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular que determinou a intimação do exequente para informar o valor que pretende bloquear judicialmente.

2.
O despacho objurgado não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

3.
Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

4.
É nítida a ausência de cunho decisório. Isso porque nenhuma medida expropriatória foi deferida/expedida, tendo somente o d. Magistrado
a quo
determinado a intimação do exequente para apresentar novos cálculos, inexistindo qualquer indício de que foi encerrada fase processual. E, em consulta realizada pelo sistema processual, verifiquei que o processo originário encontra-se concluso, inexistindo, de fato, qualquer medida realizada em desfavor do agravante.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.